Tribunal: TJPA
Processo: 0813251-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813251-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: LEDA MARIA DA SILVA QUADRA, MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813251-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JACQUELINE FERREIRA PASCOAL - PA22003-A, MANOEL FRANCISCO PASCOAL JUNIOR - PA10778-A, VANESSA COMESANHA PEREIRA - PA26952-A

AGRAVADO: LEDA MARIA DA SILVA QUADRA, MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: PEDRO DE FREITAS FERNANDES - PA28541-A, ALBA VALERIA PARREIRA DE FREITAS - PA11579-A, JOSE FERNANDES JUNIOR - PA11581-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO OLIARI - PA31753-B

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Processual Civil. Agravo interno. Ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal. Deserção. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

2.

Verificação de ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, em desacordo com o art. 1.007 e o §1º do art. 1.021 do CPC.

II. Questão em discussão

3. O recolhimento do preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade, cuja ausência ou insuficiência acarreta a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

4. O agravante deixou de recolher em dobro o preparo recursal após a identificação da insuficiência de pagamento, conforme previsto no art. 1.007 do CPC, sendo vedada sua complementação após o prazo recursal.
5. A ausência de preparo implica o não conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“A ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, quando constatada sua insuficiência, acarreta a deserção do agravo interno, nos termos do art. 1.007 e do §1º do art. 1.021 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e 1.021, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
não conhecer do agravo interno
interposto por EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, em razão da ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do voto do relator.

Belém-PA
, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA contra decisão monocrática proferida pelo Eminente Relator nos autos do Agravo de Instrumento. A referida decisão negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento face a sua intempestividade.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando que a decisão monocrática deixou de observar fatos essenciais. Pugnou pela reforma da decisão.

Considerando que a parte agravante do interno não procedeu com o recolhimento do preparo recursal, fora determinado o seu pagamento, nos moldes da decisão de ID 22787841. Diante disso a parte agravante o fez na forma simples.

É o relatório.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De início, cumpre salientar que o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil e a lei de Custas do Estado do Pará, estabelece a necessidade de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do agravo interno, sob pena de deserção.

Tal exigência é complementada pelo art. 1.007 do mesmo diploma legal, que impõe o recolhimento em dobro do preparo, quando constatada a insuficiência de pagamento inicial, sendo vedada a complementação tardia após o decurso do prazo recursal.

No presente caso, verifica-se dos autos que o agravante não procedeu ao recolhimento em dobro do preparo, após a identificação da ausência ou insuficiência do pagamento original, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Ressalte-se, ainda, que o recolhimento do preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal, sendo irrelevantes eventuais questões materiais debatidas no recurso, como forma de garantir a isonomia processual e o respeito ao devido processo legal.

Dessa forma, diante da ausência do recolhimento em dobro do preparo recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, nos termos dos arts. 1.007 e 1.021, §1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno
interposto por Luciano da Costa Oliveira, em razão da ausência do recolhimento em dobro do preparo recursal, restando configurada a deserção.

É como voto.

Belém-PA, [data registrada no sistema].

Belém, 09/04/2025